Tribunal: TJMT
Processo: 1033506-30.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033506-30.2024.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Abuso de Poder, Oncológico]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 6ª VARA CÍVEL DE SINOP (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECLAMANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECLAMADO), INERI FLORI NARDINO - CPF: 075.621.959-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS PÚBLICAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 233.400,00 em suas contas para garantir o fornecimento do medicamento
PEMBROLIZUMABE (200mg, endovenoso, a cada três semanas, por 17 aplicações)
a paciente em tratamento oncológico.

II. Questão em discussão

2.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se a decisão reclamada violou a autoridade da decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo no Agravo de Instrumento nº
1019073-21.2024.8.11.0000
, que anteriormente havia revogado a tutela de urgência por ausência de comprovação da necessidade do medicamento.

III. Razões de decidir

3.

O juízo de origem inicialmente deferiu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento, mas a decisão foi reformada em agravo de instrumento sob o fundamento de que não havia comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS, conforme exigido no
Tema 106/STJ
.

4.

Posteriormente, foi juntado novo relatório médico demonstrando
(i) inexistência de alternativa terapêutica no SUS, (ii) comprovação científica da eficácia do tratamento, e (iii) necessidade da continuidade da aplicação para evitar recidiva da neoplasia
, o que motivou a concessão de nova tutela de urgência pelo juízo reclamado.

5.

A decisão reclamada não reitera a decisão anteriormente revogada, mas se fundamenta na modificação do quadro fático com a apresentação de novos elementos probatórios, em observância ao
Tema 6/STF
.

6.

Assim, não há afronta à decisão proferida no agravo de instrumento, mas sim nova análise judicial com base em fatos supervenientes, o que afasta a competência da reclamação constitucional como meio de impugnação.

IV. Dispositivo e tese

7.

Reclamação improcedente
.

Tese de julgamento:
“A superveniência de novos elementos probatórios relevantes pode justificar a concessão de nova tutela de urgência, não configurando afronta à autoridade de decisão anterior que havia revogado medida similar com base em um contexto fático distinto.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reclamação movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1013511-83.2024.8.11.0015, a qual supostamente teria descumprido a decisão proferida pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019073-21.2024.8.11.0000.

Em suma, o reclamante sustenta que, embora a decisão proferida no referido agravo de instrumento tenha revogado a tutela de urgência concedida pelo Juízo reclamado, este último determinou o bloqueio no valor R$ 233.400,00, para garantir o cumprimento da tutela de urgência revogada – que havia determinado ao aqui reclamante o fornecimento do medicamento objeto da ação originária.

Requer a concessão da tutela de urgência, para determinar a suspensão da decisão reclamada; no mérito, a procedência da reclamação para decretar a nulidade da decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Sinop, que determinou o bloqueio de R$ 233.400,00 nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui reclamante, mesmo após a revogação da decisão liminar pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Informações prestadas pelo Juízo reclamado (ID 257940192).

Citado, o beneficiário da decisão impugnada não apresentou contestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da reclamação (ID 263998264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o reclamante pretende a decretação de nulidade da decisão reclamada (ID 175056869 dos autos originários), que determinou o bloqueio de R$233.400,00 nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, aqui reclamante.

Ressai do processo originário – ação de obrigação de fazer nº 1013511-83.2024.8.11.0015 –, que o Juízo singular deferiu em parte a antecipação da tutela de urgência para determinar que o requerido, aqui reclamante, disponibilize imediatamente o medicamento
“PEMBROLIZUMABE na dose de 200mg ENDOVENOSO a CADA 03 SEMANAS POR 17 APLICAÇÕES (TOTAL DE 12 MESES)” conforme RELATÓRIO MÉDICO de ID. 157166333, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL”
.

Contra referida decisão, foi interposto agravo de instrumento, o qual foi provido por meio de decisão monocrática desta Desembargadora Relatora (proferida em 09/10/2024), para revogar a tutela de urgência, ao fundamento de que o relatório médico trazido pelo autor da ação originária não continha qualquer informação a respeito da ineficácia, para o tratamento da doença, dos fármacos fornecidos pelo SUS, pelo que não estavam preenchidos os requisitos fixados no Tema 106/STJ.

A decisão proferida por esta Desembargadora foi comunicada no processo de origem no mesmo dia em que proferida, 09/10/2024 (ID 171817890 dos autos originários); ato contínuo, o Juízo
a quo
determinou a devolução ao requerido, aqui reclamante, dos valores até então bloqueados para garantir o cumprimento da decisão liminar agravada.

Em seguida, a parte autora na ação originária juntou
novo relatório médico
, em 26/10/2024 (ID 174057359 dos autos originários), no qual restou demonstrado (i) a inexistência de alternativa terapêutica no SUS, (ii) a comprovação científica da eficácia do tratamento, e (iii) a imprescindibilidade da continuidade da aplicação do medicamaento PEMBROLIZUMABE para evitar recidiva da neoplasia.

Diante desse novo cenário, o Juízo reclamado reconheceu a presença dos requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, pelo que deferiu nova tutela de urgência, para determinar ao requerido, aqui reclamante, que disponibilize em 24 (vinte e quatro) horas à parte autora, o medicamento
“PEMBROLIZUMABE na dose de 200mg”
, conforme relatório médico acostado no ID 174057359 da ação originária, sob pena de bloqueio judicial.

O requerido/reclamante foi intimado dessa nova decisão, mas quedou-se inerte, pelo que o autor informou o descumprimento e pediu a realização do bloqueio judicial, o que foi deferido na decisão reclamada (ID 175056869 dos autos originários).

Dos andamentos processuais da ação originária, conclui-se que não houve violação à autoridade da decisão proferida pela
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1019073-21.2024.8.11.0000, porquanto a decisão reclamada visa garantir o cumprimento de outra decisão – diversa daquela agravada –, que deferiu novamente a tutela de urgência diante da alteração da situação fática processual, ocorrida pela juntada de novo relatório médico contendo informações que demonstram a probabilidade do direito.

Com efeito, a superveniência de novos elementos probatórios relevantes pode justificar a concessão de nova tutela de urgência, não configurando afronta à autoridade de decisão anterior que havia revogado medida similar com base em um contexto fático distinto, merecendo, pois, ser julgada improcedente a pretensão formulada na presente reclamação.

Diante do exposto,
julgo improcedente
os pedidos formulados na presente reclamação.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pelo beneficiário da decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025